Tribunal: STF
Processo: ARE 1235169
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SINDICATO. DESÍDIA. NÃO INCLUSÃO EM RELAÇÃO DE FILIADOS EM AÇÃO TRABALHISTA TEMPESTIVAMENTE. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANO MATERIAL E MORAL. QUANTIFICAÇÃO. REDUÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
    1.- Questão preliminar: a presente ação de responsabilidade civil foi proposta em 17/12/2010, observando-se que José Joaquim de Macedo outorgou procuração em 30/01/2009 (fl. 217), mas faleceu em 11/04/2009, antes da propositura da ação (atestado de óbito, fl.701). Extinção do processo em relação ao referido autor, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/2015.
    2.- Questão preliminar: O ato dito ilícito imputado pelos autores, ora apelados, ao SINTSEF/CE, ora apelante, é a omissão em incluí-los na relação de filiados substituídos em ação que servia à defesa de interesses individuais homogêneos. Obviamente, só poderiam ser incluídos na referida relação, servidores filiados na data propositura da ação trabalhista nº 1849/91, 12/09/1991, proposta e julgada na 5ª Vara do Trabalho de Fortaleza/CE. Extinção do processo em relação aos autores que não detinham a qualidade jurídica de filiado em 12/09/1991, data da propositura da ação trabalhista nº 1849/91, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC/2015.
    3.- A teoria da perda de uma chance foi originalmente desenvolvida para dar respostas às perplexidades derivadas da dificuldade de se indenizar a frustração de uma oportunidade de ganho, nas hipóteses em que há certeza quanto ao causador do dano e incerteza quanto à respectiva extensão.
    4.- A pretensão dos autores, ora apelados, alimentava grandes chances de êxito caso o sindicato atuasse diligentemente, de modo que o fator negligência se aglutina com a variável relevante chance de sucesso a fim de emergir o dever de o sindicato réu indenizar a oportunidade perdida.
    5.- A doutrina majoritária considera a indenização pela perda de uma chance como uma terceira modalidade de dano material, a meio caminho entre o dano emergente e os lucros cessantes.
    Malgrado a dificuldade da fixação do quantum indenizatório nos casos de aplicação da teoria da perda de uma chance, levando em consideração a conduta negligente do SINTSEF, mas também a possibilidade que tinham os autores, ora apelados, de confirmar se estavam na lista de filiados beneficiado pela coisa julgada obtida na ação trabalhista, reputo justo e razoável o percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre a quantia que seria alcançada na demanda trabalhista.
    7.- Além dos danos materiais oriundos da frustração de uma possibilidade real de ganho, ressoa cristalino que o descuido inescusável do sindicato réu também ocasionou danos de ordem moral.
    [...]” (pág 42 do documento eletrônico 44).
    Não foram opostos embargos declaratórios.
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se violação do art. 8°, III, da mesma Carta. Aduz o recorrente, em suma, que não há obrigatoriedade dos sindicatos em ajuizar ações judiciais, por isso não podem ser civilmente responsabilizados por deixarem de acrescentar o nome dos recorridos na relação de filiação de processo em defesa de interesses individuais homogêneos. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    No tocante à responsabilidade civil, colho trecho da decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará: 
    “Diversamente do que sustentaram os autores, ora apelados, e do entendimento do Juízo de primeira instância, a pretensão de responsabilidade civil aqui formulada somente se viabilizar se compreendida como perda de uma chance. O sindicato, segundo relato dos próprios autores, contratou escritório de advocacia para defender interesses dos filiados, ora substituídos, vindo a ser ajuizada a ação trabalhista nº 1849/91 em que, conforme a petição inicial da referida ação (fl.343): 
    ‘Age o Sindicato autor na qualidade de substituto processual dos integrantes de seu quadro de associados, servidores públicos federais, lotados, conforme relação dos substituídos em anexo, na FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – F.N.S., no Estado do Ceará, conforme permite-lhe os dispositivos legais’ (...) 
    A natureza jurídica da prestação de serviços advocatícios é contratual, devendo o mandatário (advogado) buscar todos os meios possíveis para obter o melhor resultado e atender aos interesses do mandante (cliente), tanto na tutela judicial quanto extrajudicial. É sabido que a obrigação do advogado é de meio e não de fim, e, por isso, sempre se teve certa dificuldade para implementar, em termos práticos, a responsabilidade do advogado. Para solucionar tal impasse, a doutrina e a jurisprudência passaram a utilizar a teoria da perda da chance (perte d’une chance), de influência francesa, desenvolvida, primeiramente, com vistas à atividade médica. A aludida teoria está ligada à ideia de dano, para efeitos de ressarcimento, e é considerada por muitos doutrinadores, como Sílvio Venosa, uma terceira espécie de dano patrimonial, intermediária entre o dano emergente e o lucro cessante, precisamente a perda da possibilidade de se buscar posição mais vantajosa que muito provavelmente se alcançaria, não fosse o ato ilícito praticado.  De acordo com Sérgio Cavalieri Filho, a perda de uma chance caracteriza-se quando: 
    ´(...) em virtude da conduta de outrem, desaparece a probabilidade de um evento que possibilitaria um benefício futuro para a vítima, como progredir na carreira artística ou militar, arrumar um melhor emprego, deixar de recorrer de uma sentença desfavorável pela falha do advogado etc.´ (in Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 81) 
    A perda de uma chance, desde que seja razoável, séria e real, e não somente fluida ou hipotética, deve ser reparada, repousando a reparação “em uma probabilidade e uma certeza; que a chance seria realizada e que a vantagem perdida resultaria em prejuízo” (Pereira, Caio Mario, Responsabilidade civil. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 42).
     A chance perdida, portanto, guarda sempre um grau de incerteza acerca da possível vantagem, motivo pelo qual a referida teoria não objetiva a integral restituição dos danos, mas sim, a reparação pela real oportunidade perdida. Se um determinado evento não ocorreu, não há como precisar de forma absoluta o que aconteceria, mas, ao menos, saber-se-á a probabilidade do evento ocorrer. 
    Dessa forma, não é toda e qualquer chance perdida que será indenizável, pois somente será indenizada a chance séria e real e, de acordo com a melhor doutrina, se houver a probabilidade de sucesso superior a cinquenta por cento. No caso de atos ligados à advocacia, Sérgio Cavalieri Filho esclarece: 
    No caso do advogado que perde o prazo para recorrer de uma sentença, por exemplo, a indenização não será pelo benefício que o cliente do advogado teria auferido com a vitória da causa, mas pelo fato de ter perdido essa chance; não será pelo fato de ter perdido a disputa, mas pelo fato de não ter podido disputar. O que deve ser objeto da indenização, repita-se, é a perda da possibilidade de ver o recurso apreciado e julgado pelo Tribunal. (in Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 81) 
    Como aqui se trata de condutas do SINTSEF/CE, apontadas como negligentes, e diante do aspecto relativo à incerteza da vantagem não experimentada, a demanda invoca a teoria da "perda de uma chance" e deve ser solucionada a partir de uma detida análise acerca das reais possibilidades de êxito do processo, eventualmente perdidas em razão da desídia (STJ. REsp 1190180 / RS, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, julgado em 16/11/2010, DJe 22/11/2010). 
    Os autores, ora apelados, pretendem responsabilizar o SINTSEF/CE pela não inclusão na lista de filiados/substituídos em ação trabalhista que objetivava a condenação da FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE a efetuar reajuste de salário dos autores, a partir de 1º de fevereiro de 1989, no percentual de 26,05% correspondente à URP de fevereiro de 1989, bem como às diferenças salariais e aos reflexos de tal reajuste em férias, 13º salário e demais componentes da remuneração. 
    Os autores afirmam que contrataram os serviços advocatícios do SINTSEF/CE e entregaram documentação e informações em reuniões na sede do sindicato no Crato/CE, imputando eventual falha a prepostos do Sindicato. 
    Aplica-se, aqui, com precisão, a teoria da perda de uma chance, pois o cliente perdeu a chance de ver sua pretensão examinada pelo órgão julgador de primeiro ou de instâncias superiores, em decorrência de ato ou omissão dos prepostos do SINTSEF/CE” (págs. 34 e 35 do documento eletrônico 44).
    Observo que, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 888.055-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Responsabilidade civil. Danos morais em razão de descontos em conta corrente. 3. Incidência da Súmula 279. 4. Controvérsia que depende do exame prévio de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 756.349 -AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    Isto posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator